Tribunal: TJPA
Processo: 0000020-83.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000020-83.2012.8.14.0008

APELANTE: DOUGLAS LADISLAU LACERDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, II E IV. C/C ART. 14, II, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 01) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME – DESCABIMENTO
.
A materialidade do crime resta comprovada por meio de laudo médico acostado aos autos (ID 6963170) exarado por médico pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS), em que são descritos detalhadamente os procedimentos cirúrgicos realizados na vítima, após as agressões perpetradas pelo apelante, que com uma faca, tipo peixeira, também apreendida pela autoridade policial (ID 6963167), tentou ceifar a vida do ofendido.
Preliminar rejeitada
;
02) MÉRITO: 2.1) DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
– JULGAMENTO QUE DEVE SER ANULADO – IMPOSSIBILIDADE
.
Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas nos autos, através de laudo de médico acostado aos autos e diante dos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial, no decorrer da instrução probatória e durante o julgamento em plenário, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção. Precedentes colacionados;
2.2) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE
.
A pena-base aplicada em 18 (dezoito) anos de reclusão, foi fixada nos limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos, vez que a culpabilidade, foi grave, pois o apelante, após ter desferido na vítima a primeira facada, foi ao encontro do ofendido no hospital em que ela havia sido socorrida e lá desferiu-lhe outro golpe de faca, fatos e circunstâncias que justificam a exasperação da pena acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

DOUGLAS LADISLAU LACERDA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que o acusado Douglas Ladislau Lacerda, havia emprestado, nos meses de novembro e dezembro do ano de 2011, uma quantia ao nacional Humberto dos Santos Furtado, que não teria efetuado a sua parte no negócio, não efetuando o pagamento da dívida.

De acordo com o Ministério Público, em razão da omissão de Humberto dos Santos Furtado em resgatar a dívida, passou a ser procurado pelo acusado, sendo por ele encontrado no dia 01/01/2012, por volta de 00h:30min e por não ter a vítima efetuado o pagamento, gerou-se uma discussão entre as partes, findando Douglas ferindo a faca o seu devedor e fugindo em seguida.

Infere-se dos autos, que a vítima foi socorrida e levada em uma ambulância para um hospital, mas quando descia do veículo, na frente do nosocômio, o denunciado novamente apareceu e buscando terminar o que começou desferiu outra facada que acertou a região abdominal da vítima.

Terceiros que estavam as proximidades, vendo aquela cena e tomadas pela revolta, passaram a perseguir o acusado, enquanto outras pessoas passaram a chamar a polícia.

Por fim, consignou o
dominus litis
, que policiais fizeram uma varredura pelo local e conseguiram prender o acusado, ainda na posse da faca usada para cometer o delito.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri, foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos exatos termos proferidos pelo juízo sentenciante, em razão da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, requerendo preliminarmente a declaração de nulidade absoluta do feito criminal, aduzindo, neste sentido, que não resta comprovada a materialidade do crime, uma vez que não existem nos autos sequer um boletim médico que possa comprovar as lesões sofridas pela vítima.

No mérito, postula pela reforma da sentença condenatória para que possa ser submetido a um novo julgamento, pois argumenta que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos, diante da insuficiência de elementos probatórios que demonstrem a existência do
animus necandi
.

Por fim, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, pois afirma que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual

VOTO

01) PRELIMINAR DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS MATERIALIDADE DO CRIME.

O apelante postula, preliminarmente, pela declaração de nulidade absoluta do processo criminal, aduzindo, para tanto, que não resta comprovada a materialidade do delito, uma vez que não existem nos autos sequer um boletim médico que possa comprovar as lesões sofridas pela vítima.

Todavia, tal súplica não merece prosperar.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, constata-se que a materialidade do crime resta satisfatoriamente comprovada por meio do laudo médico acostado aos autos (ID 6963170) exarado por médico pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a Prefeitura Municipal de Belém, em que são descritos os procedimentos cirúrgicos realizados na vítima Humberto Furtado dos Santos, após as agressões perpetradas pelo apelante, que com uma faca, também apreendida pela autoridade policial (ID 6963167), tentou ceifar a vida do ofendido.

Neste contexto, descreve o documento mencionado alhures:
“
Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Humberto dos Santos Furtado
, encontra-se operado neste
HPSM
, desde o dia 01/01/2012, de
laparatomia exploratória,
devido ferimentos causados por arma branca (faca) no abdômen, com lesões de intestino delgado
”
.

Por estes motivos, comprovada a materialidade criminosa,
rejeito a preliminar
arguida, pela defesa.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO
.

02. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.

Busca o apelante, a reforma da sentença condenatória para que possa ser submetido a um novo julgamento, argumentando, neste ponto, que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos, diante da insuficiência de elementos probatórios que demonstrem a existência do
animus necandi
. Entretanto, tal pleito não merece ser acolhido.

Por certo, e como dito alhures não existem dúvidas quanto a materialidade do crime, pois ratificada através do laudo médico acostado aos autos, em que comprova-se que a vítima teve de ser submetida a procedimento cirúrgico em razão de golpes de faca, recebidos na região do abdomem, constatando-se a existência de lesões na região intestinal.

Igualmente, está comprovada a autoria criminosa, a partir da prova oral carreada aos autos da ação penal por meio dos depoimentos colhidos em sede policial, bem como em juízo e durante o julgamento em plenário, e que resultou na condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado tentado.

Primeiro, em sede policial declarou a testemunha
Áquila da Silva Cruz
(ID 6963055), que narrou o que ocorreu no dia em que a vítima foi esfaqueada pelo acusado, ora apelante:
“
Que o depoente no dia 01/01/2012, por volta de 00h30min, juntamente com o seu colega de nome DOUGLAS, vulgo “tutano”, estavam tomando vinho; Que em dado momento “tutano”, deixou o local e quando voltou, chegou com a sua perna sangrando e o mesmo relatou ao depoente que o nacional Humberto, teria lhe agredido; Que “tutano”, foi até a sua casa e de lá retornou com uma faca
; Que por volta de 01h00min, o vinho acabou e os dois então resolveram ir a esquina da casa do depoente e lá novamente começaram a tomar vinho; Que os dois saíram de bicicleta; Que o depoente era quem conduzia a bicicleta;
Que ao passarem na praça do cônego próximo ao Hospital local, “tutano”, pulou da bicicleta, e disse que iria falar com o seu tio e foi na direção de uma ambulância
; Que o depoente ficou lhe aguardando;
Que em dado momento viu quando Tutano saiu correndo de trás da ambulância
;
Que pessoas gritavam, pega ladrão, pega ladrão e então o depoente subiu novamente na bicicleta e então foi embora, enquanto tutano corria na rua; Que logo a frente da viatura, que ia passando, trancou a frente de Tutano e com ele também foi encontrado uma faca tipo peixeira e logo em seguida mandou o depoente que estava de bicicleta também parar
”.

Posteriormente, declarou durante a instrução probatória a testemunha de acusação,
Felício dos Santos Batista

(ID 6963178), que declarou em juízo,
verbis: “Que se recorda mais ou menos dos fatos;
Que estava em ronda, quando foi acionado via rádio, sobre a existência de um tumulto no hospital, pois uma pessoa estava tentando contra a vida de outra pessoa
;
Que quando chegou ao local, populares informaram que o acusado estava imprimindo fuga, tendo o depoente passado a persegui-lo
;
Que reconhece que o elemento presente em audiência Douglas Ladislau Lacerda era o elemento que estava perseguindo
;
Que em seguida o depoente encontrou o acusado as proximidades do hospital; Que pessoas que estavam próximas ao local informaram ao depoente que foi o acusado que tentou contra a vida da vítima; Que novamente reconhece o acusado presente em audiência
”.

Pouco depois, outra testemunha arrolada pelo Ministério Público,
Marcos Batista Dias
(ID 6963178), ainda no decorrer da audiência de instrução e julgamento, declarou,
verbis: “
Que o depoente se lembra que foi acionado por rádio em razão de uma ocorrência as proximidades do hospital; Que encontraram o acusado na rua; Que o depoente desconfiou que o acusado estava em fuga; Que o acusado ainda estava com a faca; Que os policiais foram ao hospital, para coletar dados, quando lhes foi informado que o crime teria ocorrido em razão de uma rixa entre o acusado e a vítima
”.

Por fim, a última testemunha arrolada pelo Ministério Público e ouvida em sede policial,
Áquila da Silva Cruz
, declarou em juízo (ID 6963178),
verbis: “Que o depoente estava ingerindo bebida alcoólica na companhia do acusado Douglas;
Que sabe que o acusado Douglas furou a vítima Humberto; Que já encontrou a vítima furada; Que na frente do hospital, o depoente estava com o acusado; Que confirma o depoimento que deu na delegacia
”.

Ainda no que diz respeito a autoria criminosa, e analisando o depoimento prestado pela testemunha de acusação
Felício dos Santos Batista
(ID 6963212), desta vez, durante o julgamento em plenário, entendo que não restam dúvidas quanto a autoria criminosa, tendo o depoente declarado,
verbis: “
Que estava em ronda as proximidades do hospital; Que foram chamados pois um elemento havia tentado contra vida de outra pessoa na ambulância que estava no hospital; Que o acusado fugiu; Que o acusado foi encontrado com a faca; Que o acusado estava sujo de sangue; Que o outro rapaz que estava com o acusado também foi conduzido a delegacia; Que este outro rapaz estava de bicicleta; Que já havia feito a prisão de tutano várias vezes, por crimes de furto e homicídio; Que se recorda da faca que estava com o acusado, que era uma faca tipo peixeira
”.

Avaliando os esclarecimentos prestados pelas testemunhas de acusação, entendo que o apelante foi, de fato, o autor do crime de tentativa de homicídio qualificado, pois em que pese tenha negado em plenário que tenha esfaqueado a vítima, que sequer a conhecia ou que não tinha com o ofendido qualquer tipo de dívida monetária, verifica-se que ele foi encontrado pela polícia militar com a arma do crime, uma faca, tipo peixeira, apreendida pela autoridade policial, por ele usada para desferir dois golpes no ofendido, conforme descreve o laudo médico supramencionado, sendo um destes golpes executado de forma audaz, ou seja, na frente do hospital de Barcarena, quando sorrateiramente saiu de trás de uma ambulância e tentou novamente contra a vida da vítima, só não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ademais,
no caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no farto acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria do crime, sobejamente demonstradas durante a instrução processual,
não havendo, desta forma, que se falar em anulação do julgamento para que possa ser a outro submetido, respeitando-se, assim, o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007153-25.2016.8.14.0013 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
02/10/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
LEGITIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. REAVALIAÇÃO DOS VETORES SEM ALTERAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual, de onde não se extrai os elementos de convicção necessários ao reconhecimento da legítima defesa ou da privilegiadora da violenta emoção, como afirma a defesa. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu as teses defensivas, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
II –
Mesmo após o ajuste do vetor referente à conduta social do recorrente, que deve ser neutro, remanescem desfavoráveis ao recorrente vetores suficientes a justificar o incremento da pena-base fixada na sentença, não havendo que se falar em sua redução. Incidência da Súmula 23 do TJPA. III - Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0021269-85.2006.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
02/10/2023
).

03. PEDIDO DE DIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Por fim, requer o apelante a fixação da pena-base no mínimo legal, pois afirma que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Todavia, desde já, adianto que pleito não deve ser acolhido.

No caso em comento, o juízo sentenciante, fixou como pena-base em
18 (dezoito) anos
de reclusão, pois, considerou como negativa a circunstância judicial que trata da culpabilidade do crime, e que, de fato, avalio como extremamente grave, uma vez que o apelante com uma faca, tipo peixeira, com aproximadamente 20cm (vinte) esfaqueou a vítima, sendo o ofendido socorrido e encaminhado ao hospital local.

Todavia, a vítima ao chegar de ambulância ao hospital, foi surpreendida pelo acusado, ora apelante, que saiu da parte de trás do veículo de resgate, que já nas dependências do hospital e, novamente esfaqueou a vítima, que, como visto, foi submetida a procedimento cirúrgico em razão das lesões sofridas, tendo uma delas atingido seu intestino delgado.

Como se sabe, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do estatuto penal repressivo, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, entendo que existem motivos concretos mais do que suficientes, para considerar como desfavorável a circunstância judicial que trata da culpabilidade do acusado, ora apelante, destacando-se neste ponto, a frieza e a ousadia do agente criminoso, o que, sem dúvida, são elementos aptos e capazes de negativar a referida vetorial, disposta no art. 59, do CP.

De mais a mais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023